Tribunal: TJPA
Processo: 0001828-67.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001828-67.2010.8.14.0017

ADVOGADO DATIVO: PEDRO HENRIQUE SOUSA VIEIRA

APELANTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II E 70, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE. EQUÍVOCOS RECONHECIDOS COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PENA MODIFICADA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de nulidade do reconhecimento não foi suscitada na resposta à acusação nem nas alegações finais, restando precluso o seu direito de sustenta-la em sede recursal. Preliminar rejeitada.

2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se coesa e inequívoca em demonstrar o envolvimento do recorrente no crime, pois era responsável por dirigir a motocicleta usada na fuga do comparsa, razão pela qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

3.

EQUÍVOCOS NA APLICAÇÃO DA PENA RECONHECIDOS DE OFÍCIO.
Há
bis in idem
na fundamentação das consequências do crime, pois a não recuperação da res furtiva é fato inerente aos crimes contra o patrimônio. Ademais, o quantum de aumento da pena base não obedeceu ao princípio da proporcionalidade, eis que fixado em 06 (seis) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa, quando não poderia ultrapassar o limite de 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

4.

Ressalta-se, ainda, que o magistrado a quo realizou a detração

na sentença condenatória, descontando, no quantum da pena, o tempo de prisão provisória, correspondentes a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, quando, em verdade, deveria realizar essa operação tão somente para fixar o regime de cumprimento da pena corporal. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e para evitar reformatio in pejus, idêntica operação será realizada na aplicação da pena.

5.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias do crime militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Reconhecido o concurso formal, uma vez que com uma só ação foram atingidos os patrimônios de duas vítimas, aumentam-se as sanções em 1/6 (um sexto), mesmo patamar fixado na sentença, equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo as sanções

em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa. Considerando que o tempo de prisão provisória deve ser aplicado no cálculo da pena privativa de liberdade, a fim de que não se alegue reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, diminui-se do quantum da pena privativa de liberdade o período de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, totalizando o quantum de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. Considerando ainda que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 09/11/2010 e até a presente data transcorreram mais de 12 (doze) anos, deve ser reconhecida, também de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. IV e 110, §1º, ambos do CP.

7.

Recurso conhecido. Modificação da pena e extinção da punibilidade reconhecidos de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e II(antiga redação), c/c 70, ambos

do CP, às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e declarar extinta sua punibilidade tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 25 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO BRAZ DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, mais 292 (duzentos e noventa e dois) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, c/c 70, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta a preliminar de nulidade do reconhecimento, uma vez que não foram observadas as regras do art. 226 do CPP.

No mérito, afirma que os indícios de autoria são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que não foram confirmados pelas provas produzidas na instrução processual.

Pediu o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V
O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/10/2010, na cidade de Conceição do Araguaia, uma pessoa não identificada subtraiu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais da farmácia DROGAFONE, bem como

uma pulseira de ouro e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da vítima MAXWELL FORTE MOREIRA. Em seguida, essa pessoa subiu na motocicleta pilotada pelo recorrente e saíram do local.

Ato contínuo, foram perseguidos por uma guarnição da Policia Militar e, logo depois, o recorrente perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta, sendo preso em flagrante delito, enquanto o comparsa desconhecido fugiu.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO

O recorrente sustenta a preliminar de nulidade do reconhecimento, uma vez que não foram observadas as regras do art. 226 do CPP.

Ocorre que a defesa do recorrente, seja na resposta à acusação (doc. id nº 10079121, pp. 01/04), seja em memoriais finais (doc. id nº 10079143, pp. 01/03), não suscitou essa alegação, motivo pelo qual não pode ser arguida em sede recursal, por força da preclusão.

Por isso, rejeito a preliminar.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, afirma que os indícios de autoria são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que não foram confirmados pelas provas produzidas na instrução processual.

Pois bem, a testemunha Luciano Souza Zaina, quando ouvida em juízo, disse que estava no local quando o crime aconteceu, assim como o recorrente ficou do lado de fora da farmácia, montado em uma motocicleta e deu fuga para o indivíduo não identificado (doc. id nº 10079130, p.3). Essas informações foram corroboradas pelas declarações da vítima (doc. Id nº id nº 10079130, p.4) e dos policiais militares Agenor da Luz Carvalho (doc. Id nº 10079130, p.1) e Ailton Monteiro dos Santos (doc. Id nº 10079130, p.2)

que prenderam o apelante, que disseram que este era quem pilotava a motocicleta.

Como se observa, a prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se coesa e inequívoca em demonstrar o envolvimento do recorrente no crime, pois era responsável por dirigir a motocicleta usada na fuga do comparsa.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Por outro lado, devem ser reconhecidos, de ofício, os equívocos que serão demonstrados quando da dosimetria da pena (doc. Id nº 100779151, pp. 09/11)

Com efeito, foram considerados como desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes às circunstâncias e às consequências do delito.

A apreciação das circunstâncias do delito está correta, uma vez que o magistrado sentenciante se utilizou de uma das majorantes para aprecia-las em desfavor do acusado. Por outro lado, há bis in idem na fundamentação das consequências do crime, pois a não recuperação da res furtiva é fato inerente aos crimes contra o patrimônio.

Ademais, o quantum de aumento da pena base não obedeceu ao princípio da proporcionalidade, eis que fixado em 06 (seis) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa, quando não poderia ultrapassar o limite de 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Ressalta-se, ainda, que o magistrado a quo realizou a detração

na sentença condenatória, descontando, no quantum da pena, o tempo de prisão provisória, correspondentes a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, quando, em verdade, deveria realizar essa operação tão somente para fixar o regime de cumprimento da pena corporal. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e para evitar reformatio in pejus, idêntica operação será realizada na aplicação da pena.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente as circunstâncias do crime militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Reconhecido o concurso formal, uma vez que com uma só ação foram atingidos os patrimônios de duas vítimas, aumentam-se as sanções em 1/6 (um sexto), mesmo patamar fixado na sentença, equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo as sanções

em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Considerando que o tempo de prisão provisória deve ser aplicado no cálculo da pena privativa de liberdade, a fim de que não se alegue reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, diminui-se do quantum da pena privativa de liberdade o período de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, totalizando o quantum de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando ainda que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 09/11/2010 (doc. id nº 10079117, p.1) e até a presente data transcorreram mais de 12 (doze) anos, deve ser reconhecida, também de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. IV e 110, §1º, ambos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, condeno o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e declaro extinta sua punibilidade pela prescrição.

Belém, 28/08/2023